Tribunal: TJDFT
Processo: 0727206-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
E M E N T A
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ PROFERIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 1.087. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Pedido, através de agravo em execução, de aplicação de entendimento do STJ no sentido de que a causa de aumento de pena prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal, furto praticado no período noturno, não incide no furto na modalidade qualificada.
2. Não se pode negar que a Lei de Execução Penal (art. 66, I) estabelece que compete ao juiz da execução, aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado.
3. A via processual do agravo em execução mostra-se inadequada para pedir a aplicação de entendimento jurisprudencial novo. Devendo, pois, a parte fazer uso da Revisão Criminal, como orienta o Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso desprovido